Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-79.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (AGRAVANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1000718-79.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE IPTU. SUSPENSÃO DE CDA E PROTESTO. IMÓVEL QUE NÃO É DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo dos Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande nos autos do processo n. 1015258-78.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada suspenda a exigibilidade da CDA n. 5563/2022 e o protesto realizado.

2.
Sustenta o Agravante que o seu nome foi inscrito em dívida ativa e protestado, por débito de IPTU no valor total de R$ 15.073,03 (quinze mil e setenta e três reais e três centavos), referente a imóvel inscrito no cadastro imobiliário n. 049517, o qual nunca foi e não é de propriedade do Agravante.

3.
O Agravante por meio de certidão negativa de propriedade de imóvel emitida pelo Cartório de Imóvel de Várzea Grande, comprova de forma inequívoca de que o Agravante não é proprietário do imóvel objeto da cobrança, portanto, o cadastro em seu nome ocorreu de forma irregular pela Município.

4.
O Agravado não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a regularidade do cadastro imobiliário em nome do Agravante, razão pela qual o deferimento da medida Recursal é impositiva, eis que há comprovação da probabilidade de direito e o risco da demora.

5
.
Dessa forma, entendo que o Agravante preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por confirmar a decisão liminar recursal proferida ao ID n. 140612168.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo dos Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande nos autos do processo n. 1015258-78.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada suspenda a exigibilidade da CDA n. 5563/2022 e o protesto realizado.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 140612168.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao ID n. 145001683.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer escrito manifestando pela ausência de interesse Público, conforme ID n. 149285152.

Informações ao ID n. 141856194.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o agravo comporta provimento.

Quando do deferimento da liminar recursal, proferi a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação/Cancelamento de Protesto no 1015258-78.2022.8.11.0002, proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo Autor que postulava a sustação/cancelamento do protesto indevido realizado em seu nome.

O agravante afirma que o protesto registrado junto ao Cartório de Protesto de Várzea Grande no valor de R$ 15.073,03 (quinze mil e setenta e três reais e três centavos), decorrente de débitos fiscais de IPTU referente a imóvel situado no Município de Várzea Grande é indevido, uma vez que não é proprietário de nenhum imóvel na sobredita cidade, tampouco responsável tributário pelos débitos fiscais objurgados.

Sustenta que o Juízo a quo não decidiu com acerto, visto que o próprio município assumiu que empreendeu diligencias para identificar o real possuidor/proprietário do imóvel cadastrado em nome do Agravante. Discorreu acerca da presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a presença da fumaça do bom direito.

Ao final, requer seja deferida a tutela antecipada de urgência para determinar o cancelamento/sustação do protesto decorrente da CDA no 5563/2022, com arbitramento de multa diária, no mérito, busca a reforma da decisão agravada com o cancelamento definitivo dos débitos fiscais objeto da ação anulatória.

É o necessário a relatar.

Decido.

O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

No caso, a documentação juntada aos autos é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, razão pela qual, a tutela de urgência deve ser concedia.

Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O Agravante informa na inicial que não é proprietário do imóvel que ensejou o débito tributário e que em razão disso o protesto apontado em seu nome é indevido.

Dispõe o Código Tributário Nacional sobre o IPTU, em seu art. 32, que o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Logo, se o Agravante não é proprietário do imóvel em debate, não teve o domínio útil ou sua posse, não há que se atribuir a ele a condição de contribuinte e a responsabilidade de efetuar o pagamento dos impostos dele decorrente, nos termos do que estabelece o artigo 34 do CTN.

É fato que o Agravante não anexa prova segura para demonstração do alegado na petição inicial, ônus que lhe incumbiria pela regra do art. 373, I, do CPC. Porém, é evidente que não tem ele a possibilidade de produção de prova sobre o fato negativo que sustenta, qual seja, a inocorrência do fato gerador por não ser proprietário do bem.

Nesse passo, aplicando-se a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova descrita no art. 373, § 1o, do CPC, compete a quem tem melhores condições de demonstrar a impertinência do alegado pela parte contrária.

Por sua vez, o Município Agravado em sua peça de defesa afirma que “assim que o Município tomou conhecimento dos processos administrativos apresentados pelo Requerente, foram realizadas todas as providencias para verificação da situação apresentada pelo Contribuinte, bem como para identificar o real possuidor/proprietário do imóvel cadastrado em nome de Juliano Higino da Silva Junior”, afirma ainda que foi realizada a alteração cadastral para que conste informação junto ao imóvel de “Contribuinte Não Cadastrado”, bem como empreendidas diligencias para certificação quanto ao real proprietário/possuidor do imóvel de inscrição no 4951, contudo, ainda pendente de conclusão.

Ora, é evidente que o Agravado teria melhores condições para demonstrar a impertinência das alegações do Autor na petição inicial, porém, se limitou a afirmar que “serão realizadas todas as diligencias a fim de sanar as supostas irregularidades apontadas”.

Embora as informações constantes da CDA tenham, como qualquer outro ato administrativo, presunção de veracidade, seria de fácil produção pelo Agravado a juntada de provas que demonstrassem de fato o vínculo (posse ou propriedade) com o imóvel na data do fato gerador, mas assim não o fez.

Por essa razão, aliado ao fato da impossibilidade de se impor à parte Agravante a produção de fato negativo, soa verossímil a alegação no sentido de que não é contribuinte do imposto em questão e, consequentemente, não pode ser responsável pelo pagamento dos impostos gerados em decorrência do imóvel informado na inicial.

Sobre a responsabilidade tributária, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBTIO. ILEGITMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROTESTO EFETIVADO POR DÍVIDA NÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. I. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel constante no cadastro do Registro de Imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN. Tendo em vista que o Sr. Nelson Itamar Valerão da Costa perdeu a propriedade e posse do referido imóvel tenho que inconcebível que haja cobrança de dívida tributária (exercícios fiscais de 2010 a 2015) de quem não é o responsável tributário por esta. Além do mais, houve protesto efetivado em nome de Nelson Itamar Valerão da Costa em razão de dívida tributária indevida. Em situações tais, os danos morais se presumem, verificam-se in re ipsa , ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova nos autos quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. Pela dimensão do fato e sua natural repercussão na esfera do lesado, é impossível deixar de imaginar que o dano não se configurou. Por outro lado, o valor do quantum fixado a título de dano moral deve ser reduzido, tendo em vista que a indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita o seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível No 70077091197, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 06/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DE DÍVIDA DE IPTU. 1. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) apresenta como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, a teor do que estabelece o art. 32 do CTN. 2. A ausência de averbação da alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário, a torna ineficaz contra o Fisco, de forma que o proprietário continua responsável pelo pagamento dos tributos decorrentes do imóvel. Inteligência do art. 123 do CTN. É o caso dos autos. 3. Tanto o proprietário, como o possuidor do imóvel são responsáveis pelo pagamento dos tributos decorrentes deste, sendo ambos legítimos para figurar no polo ativo da divida de IPTU levada a protesto. Reconhecida a legitimidade da agravante. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70072358237, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 28/06/2017)

Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária, parece evidente que a cobrança e consequente protesto foram indevidos.

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a sustação ou baixa do protesto decorrente da CDA no 5563/2022, mencionada na inicial.

Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) contados após o transcurso de 15 dias da intimação da presente decisão.

Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.”

Com efeito, entendo que o Agravado não trouxe aos autos qualquer elemento a inferir de forma diversa, eis que o Agravante comprova a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Essencialmente, em razão de ter trazidos aos autos comprovação de que não é proprietário de imóvel em Várzea Grande, o que é suficiente para afastar a obrigação ao pagamento de IPTU, sendo evidente o equívoco da Agravada ao realizar a inclusão do nome do Agravante no cadastro imobiliário questionado.

Por tais considerações, entendo que a Agravante preenche os requisitos legais para manter os efeitos da tutela de urgência deferida por mim em Decisão Liminar Recursal.

Com essas considerações, CONHEÇO do Recurso Interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para confirmar a liminar proferida ao ID n. 140612168, para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n.
5563/2022 e do protesto realizado em nome do Agravante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022